Tribunal: TJSP
Processo: 1018235-91.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018235-
91.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada SANDRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018235-91.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 30582 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1018235-91.2019.8.26.0564
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: SANDRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a VARA
CÍVEL
JUIZ: DR. MAURICIO TINI GARCIA
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
Aposentada. Limitação dos descontos em 30% dos vencimentos.
Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência
da devedora. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ.
Dano moral. Ausência de conduta ilícita praticada pela instituição
financeira. Dano moral não configurado. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 99/104, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito,
determinou a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos da apelada e condenou o
banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, determinou a cada parte arcar com o pagamento de metade das
custas e despesas processuais e pagar ao patrono da parte contrária honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Apela o réu (fls. 109/116) alegando, em síntese, que os descontos
questionados decorrem de contratos regulares firmados entre as partes, não sendo devida
qualquer limitação. Alega ainda a não ocorrência de danos, já que apenas exerceu seu
direito, cobrando o que tinha sido pactuado entre as partes. Requer a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões,
conforme certidão de fls. 122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018235-91.2019.8.26.0564 -Voto no
3
É o relatório.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de demanda ajuizada para que os descontos efetuados pelo réu
referentes a empréstimos descritos na inicial sejam limitados ao patamar de 30% de seu
rendimento líquido.
Com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, o novo Código de
Procedimento deixou de prever a execução contra o devedor insolvente, preservando,
entretanto, o rito anterior (art. 1.052).
A jurisprudência é pacífica na Segunda Seção do STJ ao estabelecer que
o débito das prestações de mútuo, lançadas em conta corrente em que é creditado o salário,
deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista, conforme se
verifica da leitura dos seguintes julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA-“CORRENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE
TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 6o,
DOCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. 1. Não se admite inovação recursal em agravo regimental,
tendo em vista o instituto da preclusão consumativa. 2. Quando
previsto, o débito em conta-corrente em que é creditado o salário é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode
ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser
limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 3. O
requisito do prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo
emite juízo de valor a respeito da tese defendida no especial. Súmula
n. 282 do STF. 4. Agravo regimental desprovido."(AgRg no AREsp
513.270/GO, Terceira Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018235-91.2019.8.26.0564 -Voto no
4
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE.
LIMITE
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de
mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do
devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento)
dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental provido."(AgRg
no Ag 1156356/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, DJe 09/06/2011).
Diante de tais considerações e em obediência ao artigo 8o do Código de
Processo Civil de 2015, curvo-me ao entendimento pacificado do E. STJ para admitir em
tese a limitação nas condições acima descritas.
É evidente que não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República sobressai o citado
princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1o, inciso III, da
Constituição da República. Referido princípio, transportado para a seara do direito privado
e das relações patrimoniais entre particulares, implica a ideia do patrimônio mínimo,
subprincípio segundo o qual o direito à satisfação do crédito não pode importar a
obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.
No caso presente, o débito em conta corrente não se vincula à vontade
unilateral do banco, mas se ampara na vontade do devedor manifestada quando da
assinatura do contrato. Assim a autorização para o banco valer-se do desconto para quitar a
dívida não denota caráter abusivo, eis que não ofende o princípio da autonomia da vontade,
que norteia a liberdade de contratar, porém, diante da circunstância fática, deve-se
preservar montante suficiente para a subsistência do devedor, restringindo-se os descontos
a 30% dos seus vencimentos líquidos.
Por outro lado, tratando-se de desconto em conta corrente, deve incidir o
limite de 30% de seus vencimentos, de acordo com a Lei 10.820/03, por se tratar de
aposentada do INSS (fls. 34/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018235-91.2019.8.26.0564 -Voto no
5
Desse modo, o limite de 30% deve ser observado em relação à somatória
dos descontos efetuados pela instituição financeira na folha de pagamento e na conta
corrente da autora.
Quanto ao dano moral, assiste razão ao requerente.
Não há dano moral passível de indenização no presente caso, pois os
fatos narrados não caracterizam atos ilícitos, estão no contexto de atos regulares, previstos
em contrato, sem abalo à honra e à dignidade da autora.
Ademais, o percentual utilizado pelo banco quando da cobrança, era o
devido em razão da contratação celebrada. A autora contratou os empréstimos, com o
comprometimento demasiado de seu salário, assim contribuindo para a situação de penúria
que afirma ter sofrido.
Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão indenizatória por dano
moral é indevida.
Destarte, a sentença deve ser reformada apenas para afastar a indenização
por dano moral, mantendo a limitação imposta nos seus exatos termos.
Por fim, em razão do parcial provimento do recurso, à luz do art. 85 do
Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários advocatícios.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018235-91.2019.8.26.0564 -Voto no
6
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator